Tribunal: TJMT
Processo: 0007641-10.2013.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007641-10.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LEILA ROCHA MATHEUS - CPF: 794.159.709-87 (APELANTE), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), DANIELA DA SILVA PAES (VÍTIMA), FRANCISCO PINTO DA COSTA - CPF: 951.654.103-82 (VÍTIMA), ANTONIO EVANDO SILVA - CPF: 607.482.343-06 (VÍTIMA), CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PAES - CPF: 249.971.611-87 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 302,
CAPUT
DA LEI N.o 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ARGUMENTOS VÁLIDOS PARA DESABONAR A CULPABILIDADE DO AGENTE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – 2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INVIABILIDADE – PRAZO JUSTO E ADEQUADO À GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA – APELO DESPROVIDO.

1.

Se o juízo sentenciante lançou mão de fundamentação idônea e vinculada às provas dos autos para conferir valoração desfavorável a duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal [culpabilidade do agente e consequências do crime], é inviável a readequação da pena-base ao mínimo legal, mormente quando o aumento perfectibilizado está em consonância com orientação jurisprudencial.

2.

Permanece inalterada a pena acessória de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor, porquanto o prazo imposto pela autoridade judiciária guarda proporcionalidade com a expressiva gravidade da ação perpetrada.

3.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LEILA ROCHA MATHEUS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEILA ROCHA MATHEUS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o
0007641-10.2013.8.11.0064 - Código: 616926
, na qual foi
condenada
pela prática do crime tipificado no
art. 302,
caput,
Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal; sendo-lhe imposta, outrossim, a reprimenda de suspensão da habitação para condução de veículo automotor, pelo prazo de 08 (oito) meses.

Na mesma oportunidade, a autoridade judiciária
declarou extinta a punibilidade
da sentenciada quanto à prática, por cinco vezes, em concurso formal, do crime previsto no art. 303,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata.

Nas razões recursais de ID
56568478 e 56568479, a apelante almeja a reforma do r.
decisum
exclusivamente no tocante à
dosimetria penal
, a fim de que tanto a pena privativa de liberdade quanto à penalidade acessória cumulativamente imposta sejam reajustadas para os
menores patamares previstos em lei
, à medida que não há argumentos suficientes para desabonar as circunstâncias judiciais e a ré ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo a única responsável pelo sustento da sua genitora de 87 anos.

Em contrarrazões vistas no ID
56568483
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
62878959
,
opina pelo
não provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo defensivo, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Limitando-se a descrever o fato que ensejou a interposição do vertente recurso de apelação, verte da denúncia que, na data de
20 de novembro de 2013
, por volta das 20h40, na Rua Barão do Rio Branco, intersecção com a Avenida Kamal Jumblat, na cidade de Rondonópolis/MT, a ora apelante
LEILA MATHEUS
praticou
homicídio culposo na direção de veículo automotor
, pois, de forma imprudente,
desrespeitou a sinalização de trânsito e causou vultoso abalroamento, que resultou no óbito da vítima
Daniela da Silva Paes
, passageira de um dos veículos atingidos pela ré.

Segundo narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, a recorrente desrespeitou a sinalização de parada obrigatória da via pública em que trafegava e invadiu a preferencial denominada Rua Barão do Rio Branco, onde colidiu na lateral esquerda do Fiat Pálio conduzido por
Carlos Augusto Santos Paes
e que tinha como passageiros a sua esposa
Mara da Silva Costa Paes
e a filha
Daniela da Silva Paes
.

Nesse momento, o casal sofreu lesões corporais identificadas nos laudos periciais encartados nos autos, ao passo que a filha sofreu traumatismo cranioencefálico e anemia aguda decorrente do impacto, vindo a óbito no dia subsequente ao fato, após assistência médica (ID
56566497 - Pág. 3)
.

Consta na exordial acusatória, outrossim, que, com a primeira colisão, o veículo Fiat Pálio foi arremessado em direção ao veículo Kadett que trafegava na pista ao lado, por se tratar de via de mão dupla, momento em que o motorista
Francisco Pinto da Costa Abade
e o passageiro
Antônio Evandro Silva
também sofreram lesões corporais.

Além disso, a recorrente trazia no seu veículo Ford Fiesta dois passageiros –
Maria Célia dos Santos
e
Itamar Ventura de Almeida
,
que igualmente sofrerem lesões corporais em decorrência da colisão.

Nesse contexto,
LEILA MATHEUS
foi
denunciada
e
condenada
pela prática do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
[art. 302,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro], cumprindo rememorar que os delitos de lesão corporal culposa foram alcançados pela prescrição em abstrato da pretensão punitiva.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da tese recursal.

1.

Da dosimetria penal:

Ao que se depreende dos autos, a pena-base da apelante foi estabelecida no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
, em virtude da valoração negativa da
CULPABILIDADE
e das
CONSEQUÊNCIAS
do crime, que foram avaliadas pelo d. juízo
a quo
com base na seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...) Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere
a
culpabilidade
, entendo que se desgarrou da normalidade, vez que
a ré afirmou ser motorista profissional a pelo menos 17 (dezessete) anos
, logo, sua conduta merece maior reprovação, porque cometeu um erro crasso de não respeitar a sinalização de trânsito,
e com sua conduta de extrema imprudência, terminou por atingir mais de um veículo e lesionar cinco pessoas.

(...) As
consequências
a meu ver foram de grande envergadura, já que causou
intenso sofrimento a vítima e seus familiares, já que todos se encontravam no mesmo automóvel
e além disso, a vítima fatal faleceu somente no dia seguinte aos fatos, aliado ainda à circunstância de que
sequer ter prestado qualquer auxílio financeiro à família, inclusive nas despesas com o funeral da vítima
”
(sic – ID

56567999, Págs. 04/05)

– Destaquei.

Nesse diapasão, tal como salientado pelo magistrado sentenciante, a
CULPABILIDADE
da recorrente se revela acentuada e excede a reprovabilidade contida no tipo penal, pois, exercendo o ofício de motorista em uma empresa privada há mais de 15 (quinze) anos, esperava-se da sua parte o pleno conhecimento das regras de trânsito, assim como a sua estrita observância a elas.

Todavia,
in casu
, a apelante desrespeitou a sinalização de parada obrigatória existente no local do fato e, ainda que a placa não estivesse devidamente afixada – tal como foi mencionado pela Defesa, cabia-lhe, na condição de motorista profissional, não se descurar da premissa de que nos cruzamentos terá preferência de passagem aquele que vier pela direita do condutor, conforme preceitua o art. 29, inciso III, alínea
c
do Código de Trânsito Brasileiro.

Sendo assim, a autoridade judiciária sopesou informações particulares da agente, devidamente demonstradas nos autos, somando a isso a gravidade concreta da conduta perpetrada, pois, além da colisão ter resultado na morte de uma jovem, outras cinco pessoas ficaram feridas, evidenciando-se por meio do registro fotográfico de ID
56566498 a expressiva extensão da sua imprudência.

Portanto, mostra-se
válido
o desabono do aludido vetor judicial, a possibilitar a aplicação do entendimento de que a
“pena-base pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa dos elementos concretos dos autos a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada”.
(STJ – AgRg no AREsp 980.743/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). Destaquei.

Do mesmo modo, revela-se escorreita a negativação das
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, porquanto a imprudência da recorrente resultou no falecimento de uma
jovem estudante de 20 (vinte) anos
, quando esta se encontrava na companhia dos seus genitores, a impingir-lhes ainda mais sofrimento.

Cuida-se de argumento suficiente para desfavorecer a circunstância judicial em apreço e, além disso, está em sintonia com a jurisprudência pátria, visto que em situação semelhante o c. Superior Tribunal de Justiça manteve a depreciação do vetor, salientando que:

“(...)
a consideração
negativa das consequências do crime se deu em razão da idade das vítimas, o que se mostra legítimo. Isto porque, embora as mortes das vítimas sejam elementares do tipo, quando as consequências extrapolam as normais do crime - como in casu, em que duas das três vítimas eram adolescentes, com 16 e 18 anos de idade -, podem ser consideradas negativamente para aumentar a pena-base
.
(...)” (AgRg no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018). Destaquei.

De mais a mais, depreende-se das provas judiciais que a recorrente não procurou a família da vítima para prestar qualquer auxílio às despesas do funeral, tampouco para realizar as condolências aos familiares da jovem, sendo relatado pelos genitores daquela – e também pelas outras vítimas do acidente, que nunca a viram e não sabiam sequer quem ela era, a evidenciar total descaso com os entes da vítima falecida.

No que se refere ao
recrudescimento efetivado na primeira fase da dosimetria penal
, constata-se que o acréscimo de
03 (três) meses de punição
por cada um dos vetores judiciais é justo e proporcional à espécie, especialmente porque guarda sintonia com o
critério ideal
adotado no ordenamento jurídico.

Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
. (STJ – AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Destaquei.

Destarte, diferente do sustentado pela Defesa,
a pena-base imposta à apelante revela-se escorreitamente fundamentada e proporcionalmente adequada à espécie
, não prosperando como argumento válido para retificá-la os predicados pessoais favoráveis da apelante e a sua responsabilidade pelo sustento da genitora, porquanto são fatores que não se relacionam com os vetores judiciais outrora desabonados.

Sob outro enfoque, no que se atine
à
pena cumulativa de suspensão da carteira de habilitação
pelo prazo de

08 (oito) meses
, a despeito da Defesa sustentar a sua desproporcionalidade, assim como sopesar que o sustento da recorrente e de sua família advém do seu labor como motorista,
a sanção não comporta reparos.

A teor do disposto no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos, cuja gradação se materializa a partir da análise da
gravidade concreta da conduta perpetrada
, podendo, inclusive, perdurar por período idêntico àquele da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, colaciono aresto da Corte Cidadã:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. GRAVIDADE

CONCRETA DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior vem se manifestando, no sentido de que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser estabelecida de acordo com a gravidade concreta da conduta praticada pelo infrator e das peculiaridades do caso.

2.
Desse modo, é possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta
. (...) 4. Logo, resta evidenciada a
gravidade concreta da conduta imputada ao réu, que, agindo com imprudência na condução de veículo automotor, causou a morte da vítima - criança de apenas 9 (nove) anos de idade”.

(AgRg no REsp 1882632/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020). Destaquei.

In casu
, consoante já revolvido linhas acima, a conduta imprudente perpetrada pela apelante mostrou-se de alta gravidade, porquanto atingiu dois veículos e alcançou
seis vítimas
, sendo que uma delas veio a óbito na data subsequente ao fato, em decorrência de traumatismo craniano oriundo do impacto gerado pela colisão.

Destarte, tais circunstâncias justificam a escolha do
quantum
da pena acessória, que, a propósito, é inferior à reprimenda privativa de liberdade, não havendo falar, pois, em desproporcionalidade no tocante à sua aplicação.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEILA ROCHA MATHEUS
e, por conseguinte, mantenho intacta a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o
0007641-10.2013.8.11.0064 – Código: 616926
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020